Tribunal: CARF
Processo: 10218.721336/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.721336/2012-60
ACÓRDÃO
1201-007.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAQUIPESA SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARQUIVOS DIGITAIS.
Constitui infração à lei a empresa deixar de cumprir o prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentação de arquivos
e sistemas em meio digital, correspondentes aos registros de seus negócios
e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.721336/2012-60
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração mediante o qual é exigido do contribuinte crédito
tributário relativo à multa pela falta de apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD).
Narra o autuante que o contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar a
Escrituração Contábil Digital do ano calendário de 2008 não cumprindo as intimações.
Foi aplicada a multa de 0,2% por dia de atraso calculada sobre a receita bruta da
pessoa jurídica no período, limitada a 1%. Como foi informada na DIPJ do ano calendário de 2008 a
receita bruta de R$ 17.103.891,59 a multa totalizou R$ 171.038,91.
Ciente do lançamento o contribuinte ofertou impugnação na qual alega o seguinte:
Afirma que a obrigação cujo cumprimento a impugnante foi intimada, a
apresentação da ECD, foi efetivamente cumprida no dia 19/12/2012, assim não há
que se falar em falta ou atraso na entrega da ECD. Lembra que a própria Receita
Federal concedeu o prazo de vinte dias para o cumprimento da obrigação.
Destaca que não se omitiu de colaborar com a fiscalização sempre atendendo as
intimações e requerendo os prazos necessários tendo em vista as dificuldades que
encontrava.
Afirma que a multa ofende princípios constitucionais, como o princípio da
capacidade contributiva, do não confisco e da proporcionalidade.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, fundamentando a decisão
da seguinte maneira:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal (PAF). Dela conheço.
Foi aplicada a Multa por Falta de apresentação no prazo da escrituração Contábil -
ECD do ano calendário de 2008. Destaca a fiscalização, no Termo de Constatação
Fiscal, cientificado a contribuinte em 29/11/2012, o seguinte:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.721336/2012-60
3
Com base nas informações acima a fiscalização rejeitou a solicitação da
contribuinte de prorrogação do prazo para cumprir as intimações por mais seis
meses.
Diante dos fatos a fiscalização emitiu o auto de infração, cientificando a
contribuinte no dia 12/12/2012, conforme ciência pessoal anexada às fls. 112 a
125.
Alega a contribuinte de que a fiscalização havia concedido o prazo de vinte dias
para apresentação da ECD e cumpriu este prazo no dia 20/12/2012 coma entrega
da Escrituração Contábil digital.
No entanto, conforme fica claramente demonstrado acima a contribuinte foi
intimada e retintimada por quase um ano a apresentar sua Escrituração Contábil
Digital, com a concessão de diversos prazos e não apresentou. Após a ciência do
auto de infração no dia 12/12/2012 a contribuinte protocoliza a ECD no dia
20/12/2012, portanto já fora do prazo.
Quanto à alegação de que a fiscalização havia concedido o prazo de vinte dias
para a apresentação, com o Termo de Intimação cientificado no dia 12/12/2012,
temos a ressaltar que este termo estava vinculado a ação fiscal de verificação da
regularidade na apuração do IRPJ e CSLL, sendo solicitados os livros de sua
contabilidade e arquivos magnéticos. Nesta data a contribuinte também foi
cientificada do auto de infração com a aplicação da multa por falta de
apresentação da ECD, após um ano de intimações e reintimações.
Portanto, deve ser mantida a aplicação da multa por falta de apresentação da ECD
dentro dos prazos de intimação e reintimações.
A contribuinte afirma que a multa aplicada fere diversos princípios
constitucionais, tais como legalidade, motivação, da gradação, da subjetividade,
da não propagação, da pessoalidade, da tipicidade e da ampla defesa, além de dos
princípios da capacidade contributiva, do não confisco e da proporcionalidade.
Primeiramente cabe ressaltar que todos os requisitos do auto de infração
previstos no art. 10 do Decreto 70.235/1972 foram cumpridos. No Termo de
Constatação Fiscal, às fls. 100 a 104, a fiscalização narra minuciosamente todos os
passos do procedimento fiscal e a infração cometida pela contribuinte,
proporcionando a autuada exercer sua ampla defesa, portanto, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa. Ainda, tanto no auto de infração como
no Termo de Constatação Fiscal estão descritos os enquadramentos legais para
exigência da apresentação da ECD, como para aplicação da multa por falta de
entrega.
Quanto ao argumento de a multa violar diversos princípios, cabe lembrar à
contribuinte que argüições de inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação
tributária foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer instância,
que não dispõem de competência para examinar a legitimidade de normas
inseridas no ordenamento jurídico nacional.”
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.721336/2012-60
4

Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário defendendo que:
Sua contabilidade foi considerada imprestável dando causa ao indevido
arbitramento do Lucro.
O fato de ter sido apresentada escrituração em meio físico não pode ser suficiente
para a autuação, pois o contribuinte ofertou documentação vasta para comprovar
seus custos e despesas.
A multa viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco.
Em TODAS as vezes em que foi instada a se manifestar a contribuinte o fez. A
empresa sempre respondeu às solicitações que lhe foram feitas, e quando não
apresentou de pronto alguns documentos solicitados, requereu dilação de prazo
para que houvesse tempo hábil para a juntada dos mesmos, considerando o
enorme acervo pertencente à empresa.
Em uma das respostas da contribuinte à Receita Federal, juntou CD com as
informações contábeis digitalizadas, bem como diversas caixas com todas as notas
fiscais dos anos de 2007 e 2008. Após, a empresa foi intimada novamente - em
razão do CD apresentado não conter nenhuma informação -, pelo que a mesma
respondeu à intimação com o comprovante de que o CD passou pela validação e
autenticação de arquivos digitais.
A empresa encaminhou os livros de escrituração contábil, como livro diário e
razão. Esclareceu, também, que em razão da mudança de programa de
escrituração contábil e fiscal não foi possível salvar em arquivo digital o ano
pretendido, e foi diligente em entregar todos os documentos físicos dos anos
2007 e 2008.
Ao final, requereu o prazo de 06 meses para que pudesse resolver a situação do
programa que continha os arquivos digitais requeridos pela Receita, o que fora
negado pelo fisco.
A multa não pode ser aplicada pois se destina a coibir a inércia do contribuinte, o
que não se verificou.
É o relatório.

VOTO

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.721336/2012-60
5
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela do recurso, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso mas desde já afasto as alegações de inconstitucionalidade.
2
MÉRITO
No mérito as questões remanescentes destoam em parte das enfrentadas pelo
Acordão Recorrido, pois o Recorrente questiona o arbitramento de seu lucro por ter a escrituração
sido considerada imprestável.
Contudo, não se tem ciência nestes autos de arbitramento de lucro, nem acusação
de imprestabilidade da escrituração, mas de sua inadequação nos termos do art. 11 e art. 12 , III
da Lei no 8.218/91, a seguir transcritos.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na
legislação tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão
ser apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.721336/2012-60
6
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)

O descumprimento dos dispositivos foi exaustivamente demonstrado, conforme
consta do relatório deste voto. A lei prevê a necessidade de respeito a forma de apresentação
determinada, para viabilizar os trabalhos de auditoria eletrônica.
Essa obrigação foi desatendida apesar das sucessivas prorrogações e da clareza
quanto à necessidade de apresentação da escrituração em formato específico, conforme
extraímos da seguinte passagem do Termo de Verificação Fiscal de fls. 173 e ss:
“1. Escrituração, informações da CONTABILIDADE (LIVROS D I Á R I O E RAZÃO E
PLANO D E CONTAS) DO ANO-CALENDÁRIO DE 2008 em M E I O DIGITAL, nos
exatos termos da IN SRF n° 86/2001, bem como do Ato Declaratório Executivo n°
15/2001. Registramos que antes da entrega da escrituração em meio magnético à
RFB, a mesma deve ser VALIDADA no site da Receita Federal, em formato
aprovado. "
O desatendimento sucessivo justificado de forma genérica e não comprovada torna
inafastável a multa regulamentar.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 218
DF CARF MF
Original